Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734976-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ESPÓLIO DE JOAO PAULO SANT ANA DA CONCEICAO - CPF: 899.455.731-87 REPRESENTANTE LEGAL: INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FERNANDO NASCIMENTO MATTOS D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição suscitada por Espólio de João Paulo Sant’Ana da Conceição, representado por sua inventariante Ingrid Talitha de Sousa Alves, contra o MM. Juiz de Direito Fernando Nascimento Mattos, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do inventário n. 0700508-58.2022.8.07.0002. Na petição inicial, aduziu o excipiente, resumidamente, que a parcialidade do magistrado estaria configurada, in verbis: a) ao retardar a regular tramitação do inventário a pretexto de que a inventariante do espólio ora arguente poderia deixar de ser herdeira e, assim, lhe retirar a legitimidade para o inventário (ID Núm. 128342496); b) ao deixar de apreciar os pedidos formulados pelo arguente, como se a prestação jurisdicional fosse uma dádiva, e não uma obrigação; c) ao impedir que os frutos (aluguéis) provenientes dos imóveis do espólio sejam identificados e devidamente partilhados entre os herdeiros; d) ao impedir o acionamento dos sistemas conveniados para a identificação de contas bancárias e de investimentos vinculados tanto ao CPF/MF da finada, quanto do viúvo, ao tempo do seu desencarne; e e) mesmo devolvidas ao Tribunal gravíssimas matérias que poderão interferir em todos os atos até então praticados no inventário, ao passar por cima das regras procedimentais e buscar, à fórceps, ultimar o inventário e assim impedir que o Tribunal tenha condições de julgar o recurso de agravo de instrumento antes de V. Ex.a proferir sentença (art. 654 do CPC), o que faria com que o recurso viesse a perder o seu objeto. Pontuou que a exceção de suspeição “decorreu da comodidade e/ou da conveniência pessoal desse magistrado em não querer se aprofundar na investigação dos relevantes fatos trazidos pelo ora arguente, bem como na indisposição desse d. Juízo para identificar o patrimônio que efetivamente reclama por ser partilhado”. Acrescenta, “foi esse cômodo posicionamento, essa conveniência pessoal de não aprofundar na investigação dos fatos que se apresentavam relevantes e cruciais para o desfecho da lide, bem como a indisposição para apreciar os pedidos a tempo e modo veiculados pela parte, é que estão selando a sorte deste litígio em desfavor do espólio arguente; daí dizer que V. Ex.a se tornou interessado’ no julgamento desfavorável da causa em relação a ele, despido que ficou do atributo da imparcialidade”. Requereu que o Excepto acionasse “o comando da primeira parte do § 1o do art. 146 do CPC, com o reconhecimento da suspeição e decorrente declinatoria fori, com a imediata remessa dos autos ao vosso il. Substituto legal, para então conduzir o presente processo de inventário e o julgar como lhe parecer de direito”. Se assim não entendesse, que fosse processado o incidente. Foi atribuído à causa o valor de R$1.406.314,56 (um milhão, quatrocentos e seis mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Em decisão ao ID 63149760, p. 31/37, o eminente magistrado não reconheceu qualquer motivo para ensejar sua suspeição, e, por conseguinte, determinou a remessa do incidente ao TJDFT, em conformidade com o art. 146, § 1o, do CPC, assinalando, na oportunidade, que a “a discordância da parte quanto à valoração dos pedidos formulados ao longo do processo não induz suspeição do julgador, tratando-se de divergência a ser solucionada pela via recursal adequada”. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, esclarece-se que, em 9/2/2022, Ingrid Talitha de Sousa Alves promoveu a abertura de inventário e partilha em decorrência de sua sogra, a Sra. Maria Sant’Ana da Conceição (autos n. 0700508-58.2022.8.07.0002), e, aduzindo não saber com exatidão o valor dos bens e direitos deixados pela falecida, “requereu deferimento de pesquisa nos sistemas conveniados (SISBAJUD, CC-BACEN, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD e SREI), com o objetivo de identificar todo e qualquer bem e/ou direito vinculado tanto ao CPF/MF da falecida (213.735.151-04), quanto do cônjuge sobrevivente (046.138.991-68), ao tempo da abertura da sucessão (22/12/2008), para a fiel delimitação dos bens e dos direitos que compõem a massa hereditária”, além de indicar o valor da causa em R$1.000,00 (mil reais). O Juízo de origem (Excepto) determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos: Vistos. A petição inicial dá conta de que o companheiro da requerente se trata de herdeiro pós-morto da de cujus MARIA SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, razão pela qual eventual divisão de quinhões deverá ser atribuída ao ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANT’ANA DA CONCEIÇÃO. Ora, ainda que a requerente se qualifique como herdeira do companheiro quanto aos bens particulares (artigos 1.659, inciso I, c/c art. 1.829, II, ambos do CC, c/c RE 646721 RS, STF), é certo que o direito de representação pressupõe que o herdeiro a quem o representante substituirá tenha morrido antes do inventariado. Observo que a requerente ajuizou INVENTÁRIO JUDICIAL em razão da morte de seu companheiro (processo no 0703673-50.2021.8.07.0002), tendo sido nomeada inventariante. Assim, fica a intimada a emendar a petição inicial, a fim de fazer constar, no polo ativo, o ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, representando pela inventariante. Além disso, deverá apresentar a qualificação completa da inventariada MARIA SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, do viúvo HONORATO DA CONCEIÇÃO e de todos os seus herdeiros. Advirto, por fim, que deverá comprovar a gratuidade de justiça, se o caso, em relação ao ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANT’ANA DA CONCEIÇÃO. Prazo: 15 (quinze) dias Emenda realizada ao ID 117204927 (autos de origem), de modo que passou a figurar no polo ativo o Espólio de João Sant’Ana da Conceição, representado por sua inventariante, Ingrid Talitha de Sousa Alves, além de qualificar os 9 (nove) herdeiros da falecida (autora da herança), além do cônjuge supérstite (meeiro). Em decisão ao ID 117441861 (autos de origem), o Juízo de origem recebeu a emenda à petição e determinou a suspensão do andamento processual do inventário até o julgamento da ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos n. 0704310-98.2021.8.07.0002). Nessa demanda, pretendia-se anular a escritura pública de união estável firmada entre Ingrid Talitha de Sousa Alves e João Sant’Ana da Conceição (falecido) e filho da autora da herança e do meeiro. Contra essa decisão, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição opôs embargos de declaração, alegando omissão e não aplicação do o § 3o do art. 627 do CPC, aduzindo que apenas a entrega do quinhão deveria ser sobrestada, não o inventário. Em decisão ao ID 118853980, os aclaratórios foram rejeitados. Foi interposto o agravo de instrumento n. 0711866-26.2022.8.07.0000, ao qual foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para que o Juízo de origem julgasse o pedido de tutela de urgência. Anota-se, o Acórdão n. 1631248, da 7a Turma Cível, de Relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira deu parcial provimento ao agravo de instrumento “apenas para confirmar a liminar que determinou ao MM. Juiz que aprecie o pedido de tutela de urgência formulado na emenda à petição inicial, apesar da suspensão do feito”. Cumprindo a determinação superior, o Juízo de origem assim decidiu (ID 127302614 – autos de origem): DEFIRO a pesquisa de bens em nome da de cujus MARIA SANT’ANA DA CONCEIÇÃO. Por ora, autorizo apenas a pesquisa de bens e não bloqueio. Em relação ao pedido e pesquisa de bens em nome do cônjuge sobrevivente, certifique a Secretaria quanto à possibilidade de pesquisa de bens existentes em 2008. Novos embargos de declaração foram opostos, alegando que não foi decidido o pedido “para que o Sr. HONORATO DA CONCEIÇÃO, por se achar na posse e administração do espólio e considerando que eventuais alugueis, por configurar frutos acessórios dos bens objetos de partilha, compõem a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pela falecida, seja intimado para que passe a depositar em uma conta judicial vinculada aos presentes autos e a disposição desse ilustre Juízo todos e quaisquer frutos porventura por ele recebidos pela exploração econômica do patrimônio que integra o espólio de MARIA SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, exibindo, desde logo, todos os contratos correspondentes”. Em decisão ao ID 128342496 (autos de origem), reconheceu-se a omissão, mas o pedido foi indeferido porque “a probabilidade do direito está sendo questionada na ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos no 0704310-8.2021.8.07.0002), uma vez que eventual julgamento procedente tem o condão de afastar a legitimidade da requerente para propositura da presente demanda”. Pontuou-se, ainda, “não evidencio o perigo de dano, nem o risco ao resultado último de processo, mormente pelo fato de que a de cujus está falecida desde dezembro/2008, sem que os herdeiros tenham ajuizado inventário judicial, nem extrajudicial, até a presente data”. Novos embargos de declaração foram opostos, alegando obscuridade, ao argumento de que o “ilustre Juízo se referiu, no decisum retro, ao espólio Embargante como “a requerente”, como se fosse a sua inventariante (INGRID) e não o próprio espólio (JOÃO PAULO) que tivesse formulado a pretensão cautelar indeferida. Aliás, esse emérito Juízo, referindo-se à inventariante e não ao espólio Embargante, ainda deixou transparecer dúvida quanto a legitimidade do espólio para formular a pretensão cautelar, o que, com as mais respeitosas vênias e à luz da emenda de ID Núm. 117204928, está a reclamar por necessária integração”. Aclaratórios rejeitados (ID 129758372 – autos de origem). As pesquisas de busca de patrimônio foram infrutíferas, segundo certidão ao ID 130523587 (autos de origem) Intimado, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição requereu pesquisa via convênio CCS-BACEN, que foi indeferido (ID 131739883): Embora tenha, em ID 127302614, deferido pesquisas de bens em nome da inventariada, o fato é que não mais vislumbro perigo de dano à parte ou ao resultado útil do processo a justificar o acolhimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, como bem exposto em ID 131543721, a morte da inventariada se deu há quase catorze anos, não se constatando qualquer prejuízo à requerente a determinação de suspensão do feito observada em ID 117441861, já que as pesquisas visam situações patrimoniais já há muito sedimentadas. Assim, os pedidos encontrados em manifestação retro serão apreciados somente na hipótese de retomada do curso do presente inventário. Cumpra-se ID 117441861. Após, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição informou o julgamento da ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos n. 0704310-98.2021.8.07.0002), e pleiteou a retomada do curso processual do inventário. O Juízo de origem determinou o aguardo do trânsito em julgado da respectiva sentença (ID 173845178 – autos de origem), em 2/10/2023. Em 25/4/2024, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição noticiou o julgamento da apelação cível n. 0704310-98.2021.8.07.0002, que negou provimento ao recurso interposto e requereu o reconhecimento da cessação da causa suspensiva do inventário. O Juízo de origem ratificou que a suspensão deveria perdurar até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos n. 0704310-98.2021.8.07.0002) (ID 194895910 – autos de origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 195091397 – autos de origem). Em 21/5/2024, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição comunica o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos n. 0704310-98.2021.8.07.0002). Na mesma data, o Espólio de Maria Sant’Ana da Conceição, representada pelo meeiro Honorato da Conceição, peticiona nos autos, apresentando relação de bens e herdeiros, além de indicar Márcia Maria da Conceição Silva como inventariante (ID 197581412). Decisão do Juízo de origem ao ID 197775620, em 23/5/2024, nomeando a herdeira Márcia Maria da Conceição Silva como inventariante e realizando diversas determinações para a regularidade do processamento do inventário, além de intimar o Espólio de João Sant’Ana da Conceição para manifestação sobre as primeiras declarações. Por meio da petição ao ID 201004987, o Espólio de Maria Sant’Ana da Conceição refutou as primeiras declarações. Em síntese, pugnou: a) Pelo acolhimento da impugnação, com a determinação da retificação das primeiras declarações, ocasião em que o novel inventariante haverá de corrigir todos os erros acima apontados, sobretudo para identificar todos os bens e direitos efetivamente integrantes do acervo, incluídas as dívidas que cada herdeiro possui com o espólio, em atendimento ao art. 620 do CPC; b) Pelo acolhimento da impugnação, com a determinação da remoção da inventariante em razão da litigiosidade extrema existente entre ela, o meeiro e os demais herdeiros com o espólio ora Requerente, com a consectária nomeação de um inventariante judicial como forma de evitar litígios entre as partes e assegurar o bom andamento do presente inventário; c) pelo deferimento de pesquisa nos sistemas conveniados (SISBAJUD, CCSBACEN, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SNIPER, SREI e SNGB), com o objetivo de identificar todo e qualquer bem e/ou direito vinculado tanto ao CPF/MF da falecida (213.735.151-04), quanto do cônjuge sobrevivente (046.138.991-68), ao tempo da abertura da sucessão (22/12/2008), para a delimitação dos bens e dos direitos que compõem a massa hereditária; d) pela determinação de intimação do administrador dos bens que integram o espólio para que ele passe a depositar em uma conta judicial vinculada aos presentes autos e a disposição desse ilustre Juízo todos e quaisquer frutos porventura recebidos pela exploração econômica do patrimônio que integra o espólio de MARIA SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, desde a abertura da sucessão até a conclusão do presente inventário, exibindo, desde logo, todos os contratos de locação correspondentes, bem como comprovando, mensalmente, o depósito da integralidade dos frutos em uma conta judicial; e) pela determinação da imediata venda dos automóveis que integram o espólio, sob pena de arbitramento de aluguel pelo seu uso exclusivo; f) pela expedição de ofício ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC para informar a existência de procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, tanto ao CPF/MF da falecida (213.735.151-04), quanto do cônjuge sobrevivente (046.138.991- 68), até a abertura da sucessão (22/12/2008), para a fiel delimitação dos bens e dos direitos que compõem a massa hereditária, sobretudo pelo fato de que grande parte dos imóveis localizados em Brazlândia-DF não possuem matrícula própria, o que impede a sua identificação no registro imobiliário; g) pela determinação de apuração de haveres da sociedade empresária ACADEMIA ARTE &amp; VIDA (CNPJ/MF no 02.194.069/0001-29), nos termos do art. 620, §1o, inciso II, do CPC/2015; e h) pela determinação de que o sócio da sociedade empresária identificada no item anterior deposite os lucros e dividendos que deveriam ter sido repassados ao espólio em uma conta vinculada ao presente processo, desde a abertura da sucessão até a ultimação da apuração de haveres. O Juízo de origem assim decidiu (ID 201734575), em 25/6/2024: (...) DECIDO. I – Fica a inventariante intimada a juntar aos autos a certidão negativa de registro de testamento em nome do falecido, perante a Central Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, a qual tem acesso ao Registro Central de Testamentos On Line (RCTO), cujo banco de dados recepciona informações de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o Brasil. Prazo: 15 (quinze) dias. II – ID 201004987: As primeiras declarações obedecem às regras legais (art. 620 do CPC). Nesse sentido: a) Eventual necessidade de avaliação dos bens deverá ser requerida em sede da competente ação de extinção de condomínio. Em relação à alegação de não apresentação de todos os bens do espólio e de dívidas dos herdeiros, resta desacolhida, já que o herdeiro ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANTANA DA CONCEIÇÃO não apontou, especificamente, quais bens ou dívidas pretende são objeto do pleito. b) Em relação ao imóvel localizado no Lote 30 Quadra 3 de Brazlândia/DF, de matrícula 37360, deixo de aplicar o art. 639 do CPC, já que herdeiro afirma que teria adquirido o bem onerosamente, conforme se observa dos autos no 0702800- 45.2024.8.07.0002. Assim, mantenho, na íntegra, a decisão de ID 197775620, determinando a remessa da discussão às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. c) Por ora, não vislumbro óbice na nomeação da inventariante MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, nem a necessidade de nomeação de inventariante judicial, já que apenas o herdeiro ESPÓLIO DE JOÃO PAULO SANTANA DA CONCEIÇÃO apresentou impugnação às primeiras declarações. Não vislumbro, da mesma forma, indícios de que a atividade da inventariante esteja afrontando preceitos legais com os quais firmou compromisso. Nesse ponto, importante ressaltar que o art. 612 do CPC determina que serão decididas somente as questões de direito, com fatos relevantes provados por documento, remetendo-se às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Assim, eventuais discussões a respeito da existência de dívidas dos demais herdeiros com a de cujus deverá ser analisada em ação própria. d) Não vislumbro a necessidade de autorização de venda de bens móveis ou imóveis. Novamente, ressalto que o pedido de arbitramento de aluguéis deverá ser realizado em ação própria. e) Em relação à pessoa jurídica Academia Arte e Vida Ltda, de CNPJ 02.194.069/0001-29, e o pedido de depósito de lucros e dividendos desde a abertura da sucessão, determino que a inventariante, em momento oportuno, proceda a apuração de haveres, nos termos do art. 620, §1o, inciso II, do CPC, no Juízo competente. Ressalto que o inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado à partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio. Daí deflui que, aferido que o inventariado era sócio de sociedade empresarial, deve o inventário compreender unicamente as cotas que lhe pertenciam, a partir do que dispõe o respectivo contrato social e como deverá ser encaminhada a transmissão das cotas até o limite do que é compreendido no ambiente do processo sucessório, que, de sua vez, não comporta discussão sobre a gestão da empresa ou liquidação de haveres. Como dito, a partilha deverá ficar adstrita, no ambiente do inventário, às cotas sociais, relegando o mais para ambiente processual apropriado. (Acórdão 1752662, 07161539520238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023) Assim, a regularização do quadro societário e apuração de haveres é matéria que deve ser regida pelas normas do direito empresarial e em vara especializada (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais), de modo a garantir a produção de provas que aqui não seriam admitidas, inclusive porque os sócios remanescentes da empresa sequer teriam a oportunidade de se manifestar, o que ofenderia seu direito à ampla defesa, notadamente diante das consequências financeiras e patrimoniais que o procedimento de apuração de haveres pode ensejar. (Acórdão 1358236, 07129578820218070000, Relator(a): MARIOZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) g) As pesquisas de bens aos sistemas disponíveis, em nome da de cujus, já foram realizadas no ID 130523587. No ID 130529747, restou esclarecido que somente é possível buscar bens declarados no ano de 2008 por meio do sistema INFOJUD (IRPF). Os demais sistemas, SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, não permitem a inclusão de data/ano para refinar as buscas. Assim, determino a juntada apenas da pesquisa INFOJUD, em nome do viúvo HONORATO DA CONCEICAO - CPF: 046.138.991-68. No mais, a pesquisa ao CENSEC poderá ser realizada pela própria interessada. Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de João Sant’Ana da Conceição, aduzindo omissão, foram rejeitados pela decisão ao ID 203265107 (autos de origem), proferida em 8/7/2024. Insatisfeito, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição interpôs o agravo de instrumento n. 0731737-71.2024.8.07.0000, distribuído em 31/7/2024, ao eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira, que proferiu o seguinte despacho: Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 02 de agosto de 2024. Diante da ausência de determinação de suspensão, o Juízo de origem determinou a continuidade do andamento processual do inventário, decisão de 14/8/2024 (ID 207488277 – autos de origem). Em seguida, o Espólio de João Sant’Ana da Conceição arguiu a exceção de suspeição do Juiz de Direito Fernando Nascimento Mattos, aduzindo parcialidade na condução do processo, com fundamento no art. 145, IV, do CPC. A questão referente à suspensão do andamento processual do inventário foi devidamente solucionada pelo Acórdão n. 1631248, de relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira, nos autos do agravo de instrumento n. 0711866-26.2022.8.07.0000, interposto pelo Espólio de João Sant’Ana da Conceição, consoante trecho reproduzido, ad litteris: O Espólio de JOÃO PAULO SANT’ANA DA CONCEIÇÃO, representado por INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES, agrava, irresignando-se contra a suspensão do feito. Referida decisão, contudo, não está a merecer reparos. Com efeito, o reconhecimento judicial da condição de companheira da pessoa de INGRID TALITHA DE SOUSA ALVES faz-se essencial para o prosseguimento do Inventário, uma vez que tal definição implicará diretamente na legitimidade para representar o espólio requerente. Desta forma, o prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de quinhão do espólio Agravante, conforme requerido, condiciona-se ao reconhecimento de relação jurídica a ser declarada no âmbito de outra ação judicial, sendo certo que o cônjuge supérstite, Honorato da Conceição, já declarou o desinteresse em assumir a inventariança. Portanto, aplica-se ao caso a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” A propósito, confira-se a emenda do Acórdão n. 1631248: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. PREVISÃO LEGAL. MEDIDAS URGENTES. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO DEVIDA. 1. O reconhecimento judicial da condição de companheira faz-se essencial para o prosseguimento do Inventário da genitora do companheiro, uma vez que tal definição implicará diretamente na legitimidade para representar o espólio requerente. Aplica-se ao caso a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. 2. O prosseguimento da ação de inventário, com a reserva de quinhão do espólio inventariante, conforme requerido, condiciona-se ao reconhecimento de relação jurídica a ser declarada no âmbito de outra ação judicial, sendo certo que o cônjuge supérstite da autora da herança já declarou o desinteresse em assumir a inventariança. 3. Apesar de suspenso o processo, as medidas urgentes requeridas e pendentes de apreciação podem e devem ser enfrentadas pelo MM. Juiz, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1631248, 07118662620228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a ordem de suspensão determinada pelo Juízo de origem foi ratificada pela 7a Turma Cível. O referido Acórdão n. 1631248 deu provimento ao recurso tão somente para determinar a apreciação do pedido de tutela de urgência deduzido na petição de emenda à inicial. E o Juízo de origem, ao analisá-lo, deferiu o pleito de busca de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Logo, essa questão está superada, não havendo mínimo indício de suspeição no atuar judicial. Quanto ao mais, especialmente no atinente à continuidade do inventário, a despeito da interposição de agravo de instrumento, de acordo com o registrado linhas acima, ao despachar o agravo de instrumento n. 0731737-71.2024.8.07.0000, também interposto pelo Espólio de João Sant’Ana da Conceição contra a decisão do Juízo de origem que firmou “as primeiras declarações”, distribuído em 31/7/2024, o eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira proferiu o despacho assinalando não constar do recurso “pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso”. Se o próprio agravante não pleiteia a suspensão do processo de inventário, tampouco há determinação do Des. Relator nesse sentido, a toda evidência, não há motivo hábil para o Excepto aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 0731737-71.2024.8.07.0000 para dar continuidade ao curso dos autos de origem. Relativamente ao conteúdo da decisão agravada, interposto o respectivo recurso, caberá à e. 7a Turma Cível aquilatar sua correção, não sendo atribuição desta Relatoria o seu exame. O que se depreende é que, a despeito de o Excipiente alegar que o Excepto teria interesse no “julgamento do processo em favor do viúvo e dos seus filhos”, não apresenta indício mínimo nesse sentido. Em rigor, ressai dos autos que a atuação judicial foi técnica e a exceção de suspeição não aponta qualquer elemento que possa indicar parcialidade do magistrado no seu atuar. Nesse descortino, o cenário retratado nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC. Confira-se, ad litteris: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Por sua vez, há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, no sentido de que o rol do art. 145 do CPC é taxativo, a exemplo do aresto a seguir transcrito, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção de suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) Ademais, como bem assinalado pelo ilustre processualista Daniel Amorim, ao comentar o art. 145, IV, do CPC[1]: Registra-se que a indispensável imparcialidade do juiz não significa que ele deva ser omisso, participando do processo meramente como espectador do duelo travado pelas partes. Um juiz ativo e participativo não gera parcialidade, sendo inclusive salutar que o juiz participe de forma ativa não só da condução do processo, mas também de seu desenvolvimento. Afinal, o chamado “juiz-Olimpo” desde muito deixou de ser o juiz desejável. Afirmar que o juiz imparcial é aquele que não tem interesse na demanda é apenas uma meia verdade. Na realidade, ele não deve ter, a priori, o interesse em determinado resultado em razão de vantagem pessoal de qualquer ordem. Essa circunstância naturalmente gera a parcialidade do juiz e a necessidade de seu afastamento do processo. Por outro lado, o juiz deve primeiro ter interesse na solução do mérito, que é o fim normal do processo, e por isso não afeta sua imparcialidade a constante tarefa de oportunizar às partes o saneamento de vícios e correção de erros. E, uma vez tendo condições de julgar o mérito, é natural que o juiz tenha interesse que vença a parte que tenha o direito material a seu favor, o que justifica, por exemplo, a produção de provas de ofício. O que não pode é ter interesse em determinado resultado por questões pessoais, movido por algum tipo de vantagem a lhe ser gerada pelo julgamento. Acrescenta-se que o Excepto registrou em sua decisão ao ID 63149760, p. 37: Os fundamentos expostos pela requerente neste incidente não se prestam a demonstrar qualquer relação de amizade deste juiz com as partes; também não indicam recebimento de presentes por pessoas que tenham interesse na causa ou aconselhamento prévio sobre seu objeto; não demonstram relação de crédito com o magistrado ou parentes; e, ainda, não demonstram nenhum interesse do julgador quanto ao resultado do processo Em que pese o Espolio de João Sant’Ana da Conceição mencionar que o Excepto teria interesse em favorecer o viúvo e seus filhos, sequer há menção de algum liame entre as respectivas partes e o magistrado, salvo a atuação nos autos. A ilação, em rigor, decorre do fato que as decisões não acolheu a totalidade dos pleitos deduzidos pelo Excipiente, conjuntura inábil para a indicar possível configuração de suspeição. Diante de tal quadro, conclui-se que o exercício da função jurisdicional está de acordo com o que preconiza o art. 139 do CPC[2], especialmente ao zelar pela razoável duração do processo, além de assegurar às partes igualdade de tratamento. E a exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como espécie de emenda ao recurso de agravo de instrumento em que não pleiteada tutela de urgência para sobrestamento do inventário. Salienta-se que, insatisfeito com os comandos judiciais, deve o excipiente utilizar os instrumentos recursais pertinentes, e não arguir suspeição do magistrado atuante, especialmente quando não declinada qualquer conjuntura a indicar atuação parcial, especialmente porque a determinação de suspensão do andamento processual foi corroborada pela e. 7a Turma Cível e, após a retomada do curso processual, as decisões proferidas tiverem por objetivo impulsionar o processo, visando decisão de mérito em prazo razoável. 3. Ante o exposto, impõe-se a rejeição liminar do incidente de suspeição, com fundamento nos arts. 146, § 4o, 485, IV, e art. 932, III, todos do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dra. Fernando Nascimento Mattos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 287/288. [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.